Tribunal: TJSP
Processo: 2074773-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INTRODUÇÃO DE CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TRÁFICO DE DROGAS – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, REQUERIDO SUBSIDIARIAMENTE O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA 'COVID-19'.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECRETO PRISIONAL E

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INTRODUÇÃO DE CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TRÁFICO DE DROGAS – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, REQUERIDO SUBSIDIARIAMENTE O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA 'COVID-19'.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECRETO PRISIONAL E POSTERIOR DECISÃO QUE DELIBEROU PELA MANUTENÇAO DA CUSTÓDIA QUE SE MOSTRARAM BEM MOTIVADOS, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR – INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE PROVADA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INDICADAS A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE MOSTRA INADEQUADA E INSUFICIENTE – NOTÓRIA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA RELATIVAMENTE À PANDEMIA COVID-19, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE RISCO AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074773-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é impetrante ABDON
DA SILVA RIOS NETO e Paciente AKELIO LEYONES ALVES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
2
Voto 19730
Habeas Corpus no 2074773-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Abdon da Silva Rios Neto
Paciente: AKELIO LEYONES ALVES LEITE
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal Martinópolis/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS DELITOS DE LAVAGEM DE
DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INTRODUÇÃO DE
CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TRÁFICO
DE DROGAS IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE,
REQUERIDO
SUBSIDIARIAMENTE O DEFERIMENTO DA BENESSE DA
PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE
CONTÁGIO PELA PANDEMIA 'COVID-19'.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DECRETO PRISIONAL E
POSTERIOR
DECISÃO
QUE
DELIBEROU
PELA
MANUTENÇAO DA CUSTÓDIA QUE SE MOSTRARAM BEM
MOTIVADOS, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR

INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE
PROVADA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA,
INDICADAS
A
PERICULOSIDADE DO AGENTE E A POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS QUE SE MOSTRA INADEQUADA E
INSUFICIENTE NOTÓRIA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
RELATIVAMENTE
À
PANDEMIA
COVID-19,
AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO
ESCORREITA
DE
RISCO
AO
PACIENTE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO
ORDEM
DENEGADA
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo d. Advogado Abdon da Silva Rios Neto em favor de AKELIO
LEYONES ALVES LEITE, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
Martinópolis, nos autos no 1500139-43.2019.8.26.0346.
Em suma, o impetrante afirma que o paciente, custodiado em
estabelecimento prisional, encontra-se acometido de enfermidade e faz parte
de grupo de risco sujeito ao contágio decorrente da pandemia denominada
'COVID-10', postulando nessa conformidade a imediata expedição de alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
3
de soltura, com pleito subsidiário de deferimento da benesse da prisão
domiciliar (fls. 01/08).
A liminar foi denegada, reputando-se na oportunidade como
dispensável a requisição de informações da autoridade coatora (v. fls. 63/66),
manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação (fls.
70/77) e vindo os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório necessário.
Pesem os veementes argumentos, não merece acolhida a
impetração, fazendo-se o registro, desde logo, da absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela
cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 7.12.2017).
E cumprindo breve relato, vê-se que o paciente (Akelio) foi
denunciado juntamente com terceiros (Michael Silva de Melo, Carlos
Eduardo Camilo da Silva, Kássia Kiss Cirino da Silva, Ariane Nunes Porto,
João Paulo Lima Correia, Tiago Gomes Da Silva, Mateus Ferraz
Laurenciano, Diego Inácio Gomes, Adson Cleber Nascimento e Silva, Kelli
Cristina Nunes Porto, Cristiano Dantas Lima, Eric Alexandre de Oliveira e
Tiago Ferreira De Azevedo), como incurso nos artigos 2o, §2o, da Lei
12.850/2013, 33, “caput” c.c. com art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e
também nos artigos 1o, §2o, da Lei 9.613/98, 349-A, , c.c. a artigo 14, inciso
II, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo Código.
Segundo a inicial, em datas e circunstâncias descritas, agindo
continuadamente em conluio entre si e com terceiros, teria o paciente
arquitetado a entrega de drogas e telefones celulares em estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
4
prisionais, pela utilização de 'drones', visando arrecadar valores e facilitar a
comunicação entre integrantes da facção criminosa denominada 'PCC', da
qual participavam, dissimulando depois a origem ilegal das quantias
percebidas.
Recebida em 2 de julho de 2019 a inicial acusatória e decretada, à
oportunidade, a prisão preventiva dos acusados, viu-se impugnado o decisum
pela via de habeas corpus (no 2031288-34.2020.8.26.0000) no qual se
indeferiu a liminar e denegou-se ada a ordem a final por acórdão unânime
desta e. Turma Julgadora, transitado em julgado o aresto.
Citado em 23 de julho de 2019, e observando-se a formulação de
pedidos defensivos de restituição de objetos e diligências, além de pleitos de
revogação da custódia, inclusive pelos outros acusados, certo é que se
constatou na data de 8 de outubro seguinte a necessidade de nomeação de
defensor para o paciente (Akelio), ofertando-se a defesa preliminar respectiva
em 14 de outubro de 2019.
De resto, anotando-se sucessivos pedidos de juntada de
documentação e revogação da custódia por parte dos acusados, em decisão
proferida em 28 de janeiro de 2020 deliberou o MM Juízo pela manutenção
da custódia cautelar nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código
de Processo Penal. E sem olvidar a edição do Provimento CSM 2254/2020,
se aguarda, por ora, o retorno de cartas precatórias expedidas porquanto
presos os réus em estabelecimentos prisionais diversos, faltantes defesas
preliminares de dois (2) réus como se vê de consulta agora realizada ao
sistema
'e-SAJ'
de
andamentos
criminais
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
5
Aqui faz-se novamente o registro de que o decreto prisional e a
decisão que deliberou pela manutenção da custódia, em cumprimento ao
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, no caso, se
mostraram bem motivados, expostas as razões de convencimento pelo
magistrado quando referiu à presença de materialidade provada e indícios de
autoria delitiva, julgando-se evidenciada a periculosidade dos acusados pelo
seu 'modus operandi' e, no tocante ao paciente, pelo registro de condenações
pretéritas a sugerir possibilidade de reiteração criminosa, impondo-se a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública e julgando-se
inadequadas e insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas (fls.
887/892 dos autos digitais).
Como é ressabido, não se confunde a fundamentação breve com a
ausência de motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, mesmo
quando emprega expressões de caráter genérico o julgador decide
sempre considerando a concretude do caso que tem diante de si (HC no
2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016), admitindo-se
ainda a validade da fundamentação ad relationem, quando se faz referência a
decisões anteriores.
Arrimou-se portanto a prisão preventiva no artigo 312 do Código
de Processo Penal, julgando-se imperiosa a privação de liberdade para
garantir a ordem pública, sendo oportuno reiterar o teor de julgado da c.
Suprema Corte no qual se avalia essa condição da prisão preventiva para
defini-la como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra
fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes [...]” (HC no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, j. em 10.4.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
6
E com efeito, pois como decidido, a periculosidade do agente e a
gravidade em concreto do crime, evidenciadas pelo seu modus operandi,
constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (HC no
128.650/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.9.2016), pacificada já essa
orientação (HC no 529.880/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 26.11.2019; RHC
no 112.076/TO, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 12.11.2019).
Tampouco se mostra desproporcional a privação de liberdade,
afigurando-se duvidoso na hipótese o acerto da imposição de medidas
cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal em
face de evidente ineficácia na prevenção e repressão dos fatos aqui
examinados.
Enfim, embora seja medida de exceção e ultima ratio, no caso
concreto se mostrou, a prisão preventiva, como a única adequada e suficiente.
E não havendo registro de qualquer postulação de benesses que se tenha
deduzido em favor do paciente perante o MM Juízo de primeiro grau
(grifo nosso), vem a Defesa manejar o presente 'writ' a utilizar-se desta via
estreita, ao que parece, como simples instrumento de agilização dos trâmites
processuais, o que não se admite.
Ainda que assim não fosse, nos termos da recentíssima
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça já foi sugerida a
reavaliação de prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo
superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, bem como que
sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída
antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência e a possibilidade de
opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Mas não equivale a citada recomendação a ordem imediata de soltura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074773-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19730
7
massa, e tal determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de
contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo nosso), sendo notória
a tomada de providências administrativas em caráter temporário e emergencial
como se vê, por exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se
for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par.
único, da Lei 7.210/84).
E nos termos de ofício da Secretaria de Administração Penitenciária SAP
ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas nos
estabelecimentos prisionais “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das
pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de
limpeza e material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros materiais de
insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos
envolvidos”.
Destrate, ausente demonstração escorreita de que o paciente faça parte de
grupo de risco, tampouco de más condições do estabelecimento prisional em que se
encontra, inexiste constrangimento à liberdade que pudesse ser tachado de ilegal e
remediado nesta via estreita.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora